Tribunal: STF
Processo: ARE 729136
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR ANISTIADO. TERMO DE ADESÃO. POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA E ANULAÇÃO DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 11.354/2006) E DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.